Tribunal: TJPA
Processo: 0005358-29.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005358-29.2019.8.14.0061

APELANTE: AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: JR. COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.:
0005358-29.2019.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA

RECORRENTE
: Amazon Construtora e Empreendimentos Ltda. – EPP

RECORRIDO
: JR Comercial Ltda.

RELATOR
: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. PREENCHIMENTO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Amazon Construtora e Empreendimentos Ltda. – EPP contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de JR Comercial Ltda., no bojo de execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 71.133,69. A parte apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a inexigibilidade do cheque, sob o argumento de que se trataria de título emitido em branco, a título de caução, e posteriormente preenchido de forma abusiva. Requereu a reforma da sentença com o acolhimento dos embargos e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: a) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; b) definir se o cheque executado é inexigível por ter sido emitido como caução e preenchido abusivamente pela parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação válida e suficiente, ainda que sucinta, enfrentando diretamente a tese de que o cheque seria caução, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC. Não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

4.

É desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a análise daqueles que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, conforme jurisprudência do STF e STJ.

5.

O cheque é título de crédito não causal, cuja exigibilidade independe da causa debendi, salvo demonstração cabal de má-fé ou preenchimento abusivo por parte do credor – ônus que recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A apelante não apresentou documentos capazes de comprovar a quitação da dívida, tampouco demonstrou de forma inequívoca que o cheque foi entregue em branco e preenchido abusivamente.

7.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que os cheques eram entregues preenchidos e assinados pelo sócio da embargante, e que os valores correspondiam a abastecimentos mensais, sem qualquer indício de abuso ou desvio.

8.

A alegação de suspeição das testemunhas, por serem funcionárias da credora, não foi suscitada no juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9.

Ausente prova hábil a infirmar a presunção de legitimidade do título, subsiste sua força executiva, sendo legítima a cobrança por meio da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação concisa da sentença que enfrenta adequadamente a tese central da demanda não configura ausência de motivação.

2.

É ônus do devedor comprovar o preenchimento abusivo ou a inexistência de causa legítima para emissão de cheque, a fim de afastar sua exigibilidade.

3.

O cheque dado supostamente como caução só perde sua força executiva mediante prova inequívoca de sua emissão em branco e preenchimento abusivo, ônus que não se desincumbe por meras alegações ou documentos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e 489, §1º, IV; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.357/1985, arts. 16 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29.065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 700.340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015; TJ-SP, ApCiv 1005394-56.2022.8.26.0565, Rel. Des. Salles Vieira, j. 22.02.2024; TJ-MG, AC 10043180010290001, Rel. Des. João Cancio, j. 14.09.2021; STF, Súmula 387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de outubro de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP contra sentença de improcedência prolatada nos autos dos Embargos à Execução manejados em face de JR. COMERCIAL LTDA.

O processo originário consiste na execução de título extrajudicial, ajuizada sob o processo nº 0001978-95.2019.8.14.0061, em que se cobra dívida fundada em cheque no valor de R$ 71.133,69 (setenta e um mil cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) – o feito está sobrestado no 1º Grau, aguardando julgamento definitivo dos presentes embargos.

O cheque, juntado na referida ação de execução (ID nº. 28981272), é título nominal, assinado pelo representante da apelante, em benefício da apelada JR. COMERCIAL LTDA.

A sentença recorrida, constante no
Id
nº 17638272, julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que o cheque exequendo – ainda que alegadamente emitido em branco – fora validamente preenchido e devidamente assinado pelo sócio da embargante, Sr.
Thiago Campos Rocha
, sem que tenha sido comprovado qualquer abuso de direito por parte da embargada.

A r. sentença ainda destacou
a inexistência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção de exigibilidade do título de crédito.

Nas razões de apelação colacionadas ao Id nº 17638280, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, sob o argumento de que o Juízo a quo não teria enfrentado adequadamente a tese de inexigibilidade do título, ante a comprovação de pagamentos anteriores (I
d
nº, 60136955) – valores que, segundo a apelante, ultrapassariam a obrigação representada pelo cheque.

Sustenta, ademais, que o título teria sido emitido em branco, a título de caução, e que não há qualquer nota fiscal, contrato ou documento que comprove a origem do débito cobrado, o que demonstraria a ausência de
causa debendi
. Pede, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para fins de acolhimento dos embargos e extinção da execução.

Alega ter comprovado o pagamento de todas as requisições de abastecimento que assinou junto à apelada, conforme depósitos bancários juntados aos autos (ID nº. 60136955).

Pontua que as testemunhas utilizadas pelo Juízo de 1º Grau afirmaram que o sócio da apelante fazia os pagamentos, com cheques assinados de próprio punho, mas que se tratava de funcionários da própria apelada, que não deveriam ter sido ouvidas em razão de suspeição.

Acrescentou que seria impossível ter a apelante adquirido, de uma só vez, R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais) em combustível da apelada, para que então fosse repassado o cheque executado como ordem de pagamento à vista, uma vez que, conforme o apelante, tratar-se-ia de cerca de 22.000 (vinte e dois mil) litros de combustível, considerando dos valores da época.

Ressaltou que o cheque executado foi sustado por desacordo comercial – motivo 21, e possui no mínimo 03 (três) grafias/escritas diferentes no seu preenchimento, o que demostraria se tratar de cheque caução, repassado em branco e preenchido posteriormente.

Entende que o cheque teria sido preenchido de forma abusiva, e que tal fato estaria cabalmente demonstrado nos autos.

Foram apresentadas
contrarrazões
no Id nº 17638285, em que a parte recorrida pugna pelo
desprovimento do recurso
, defendendo que o cheque não foi entregue como caução, mas sim como
pagamento direto de débito inadimplido
; sustenta a
validade e exigibilidade da cártula
, cuja origem decorre de fornecimento de combustíveis a diversas empresas controladas pelo mesmo grupo econômico da embargante.

Argumenta que os cheques sempre foram recebidos
preenchidos
, sem nenhuma prática irregular, conforme demonstrado pela prova testemunhal constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Quanto à preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, entendo que não assiste razão à apelante.

A sentença de primeiro grau, conquanto sintética, enfrentou de forma objetiva e adequada a tese central da inicial dos embargos –
a de que o título exequendo se trataria de mero cheque caução.

O julgador
a quo
asseverou que não houve demonstração probatória de que o cheque fora entregue em branco, ou como mera garantia, mas sim que
o preenchimento do título decorreu de débito por fornecimento de combustível
, validamente reconhecido por meio de provas testemunhais
(Id nº 82827879).

Atente-se que
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC. OBSERVÂNCIA. -
A sentença de mérito que pronuncia o entendimento do magistrado com indicação da norma aplicável ao caso em consonância com a interpretação dos fatos, provas e argumentos está devidamente fundamentada, visto que não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
- Recurso conhecido e desprovido” (TJ-AM - Apelação Cível: 0601168-67.2021.8.04 .5400 Manacapuru, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 01/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (grifos nossos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício
. Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, art. 1.022 do CPC. Se a situação processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua rejeição” (TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DÍVIDAS DECORRENTES DO ALUGUEL DE IMÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora de forma sucinta, é possível verificar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau discorre de forma clara e precisa sobre os principais elementos da lide, o que afasta qualquer vício de sentença não fundamentada ou desmotivada.
Com efeito, não podemos confundir a fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente quando a justificação, ainda que breve, enfrente as questões essenciais ao direito pretendido.
2. Diante do robusto acervo probatório demonstrando a existência da relação jurídica havida entre as partes, bem como do débito cobrado, o ônus de provar o efetivo pagamento é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. 3 . O fato da antiga gerente da empresa ré ter confirmado o recebimento da notificação extrajudicial enviada pela Autora/Apelada e o efetivo inadimplemento dos valores cobrados, interrompe a contagem do prazo prescricional, por demonstrar a ciência inequívoca da empresa acerca da cobrança, nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil. 4 . Sendo assim, considerando que os débitos referem-se aos meses de novembro de 2002 a novembro de 2006, que o recebimento da notificação extrajudicial ocorreu em 21/11/2006, que a presente ação foi ajuizada em 11/12/2008, e que ao caso em comento aplica-se a prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, inc. I, CPC), não há que se falar em eventual prescrição de quaisquer parcelas. 5 . Recurso conhecido e desprovido” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00095663320088080021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (grifos nossos).

Ademais, deve-se recordar o entendimento uníssono dos Tribunais no sentido de que é
desnecessário enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3 . Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR NÃO TER ENFRENTADO TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE
, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EDIFICAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FACULDADES PROCESSUAIS DAS PARTES. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER DECRETADA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO EM DEBATE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 345, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CDA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, § 5º, INCISOS I A VI, DA LEI Nº 6.830/1980. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECEDENTES DO STJ . ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1997. INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO DE 1998 . INCIDÊNCIA DO ARTIGO 173, I, DO CTN. LANÇAMENTO REALIZADO EM 2002. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 00068617020058200106, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara Cível) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. AUSENTES OS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (TJ-RJ - APL: 00004762920198190079 202200132320, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE IMAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO PROCESSO. BUSCA PELA VERDADE REAL. ÔNUS DA PROVA.
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE
. I - Afastada está a nulidade do processo se, em despacho saneador, foram delimitadas as questões de fato e de direito, nos termos dispostos no art . 357 do CPC, com intimação das partes para especificação de provas e indeferimento daquelas entendidas como inúteis ao desate da lide. II - Em homenagem ao princípio da busca da verdade real, é possível a juntada de documentos após a contestação, desde que possibilitados o contraditório e a ampla defesa da parte contrária e que não haja má-fé do apresentante. III - Pela regra geral de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova constitutiva de seu direito e, ao réu, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.
IV - O julgador não é obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos e provas trazidas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC.
V - Recurso conhecido e não provido” (TJ-MG - AC: 50854180820208130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (grifos nossos).

Portanto, ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de fundamentação.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o apelante defende a inexigibilidade do cheque objeto da execução, sob a tese de que o título teria sido emitido como cheque caução, em branco, e que teria sido preenchido de forma abusiva.

Entendo que não assiste razão à apelante.

Explico.

Deve-se recordar, inicialmente, que o cheque
não é título causal
. Logo, é despicienda,
a priori
, a discussão acerca da
causa debendi
.

Todavia, é possível a discussão acerca da
causa debendi
, caso
o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito
. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a saber:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CHEQUES – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação à emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela –
Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito
– III - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei nº 7 .357/85 – Não demonstrada a má-fé do portador do título prevalece a boa-fé do possuidor - Títulos emitidos em favor de terceiro – Títulos passíveis de circulação - Ausente prova da má-fé da ré ao receber os títulos, deve a autora honrar com o pagamento das cártulas – Negócio jurídico que deu origem aos títulos, firmado com terceiro, que em nada afeta a relação entre o emitente dos cheques e o terceiro possuidor de boa-fé – Autora que não nega a emissão das cártulas – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Inteligência do art. 373, I, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP – Ação improcedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1005394-56.2022.8.26 .0565 São Caetano do Sul, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE PROTESTO - CHEQUE - TÍTULO NÃO CAUSAL E AUTÔNOMO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - PRESENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOBSERVÂNCIA. O cheque é um título de crédito não causal e autônomo, sendo, em regra, desnecessária a menção à relação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
A autonomia do cheque não é absoluta, admitindo-se, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, se houver indicativos de que a obrigação foi estabelecida em evidente desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título
. A existência do protesto indevido, levando-se em conta a publicidade dele resultante, enseja dano moral "in re ipsa", porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado comercial. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária” (TJ-MG - AC: 50033822220208130342, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TÍTULO NÃO CAUSAL – CHEQUE – TITULO NÃO CAUSAL. LÍQUIDO, CERTO, EXIGÍVEL E, DE LIVRE CIRCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA.
COMPETE A DEVEDORA APRESENTAÇÃO DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O TÍTULO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUALQUER FATO QUE TORNASSE O TÍTULO INEXIGÍVEL
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Atentando-se para o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil,vigente à época, cabe enfatizar que o ônus da prova incumbia à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e, sob tal enfoque, não há como deixar de reconhecer que a apelante não produziu qualquer prova que pudesse autorizar o reconhecimento de inexigibilidade do título. 2. Recurso a que se nega provimento” (TJ-PE - AC: 5126796 PE, Relator.: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 11/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifos nossos).

Logo, insofismável se tratar de ônus do devedor a prova dos fatos que tornem o título inexigível,
até porque o preenchimento de boa-fé é autorizado pelo ordenamento jurídico
, com esteio no art. 16 da Lei nº. 7357/85 e Súmula nº. 387 do STF (“a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco,
pode ser completada pelo credor de boa-fé
antes da cobrança ou do protesto”). Consigne-se diversos precedentes análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CHEQUE EM BRANCO - PREENCHIMENTO POSTERIOR - MÁ-FÉ DO CREDOR - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA - EXECUÇÃO EXTINTA
. I- A princípio, a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, sendo que tal fato não traz qualquer vício ao título
, nos termos do enunciado nº 687 da Súmula do STF. II- Pode o credor de boa-fé, preencher posteriormente o cheque emitido em branco pelo devedor, sendo que tal fato apenas implicará em abusividade e, em consequente perda da exequibilidade, quando restar cabalmente comprovado pelo devedor a má-fé ou o abuso no preenchimento (TJ-MG - AC: 10043180010290001 Areado, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

APELAÇÃO – Ação Monitória –
Cheque
– Reconhecimento de prescrição da pretensão pelo Juízo a quo – Prescrição não configurada –
Preenchimento da data da emissão do cheque de forma posterior pelo credor de boa-fé – Possibilidade
- Verbete nº 387 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ -
Ônus da embargante de demonstrar preenchimento ilegal ou má-fé do credor – Ônus não desincumbido
- Prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento da ação, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula – Prescrição que é interrompida com a citação, retroagindo à data da propositura da demanda – Demora na citação que não decorreu de conduta da parte autora - Prescrição afastada – Análise das demais questões, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC – Rejeição da alegação de coisa julgada - Ação que tem por objetivo revestir título de eficácia executiva – Cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para embasamento da demanda - Verbete nº 299 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Ônus da parte ré/embargante de desconstituir a prova da dívida apresentada – Ônus não desincumbido - Data de incidência da correção monetária – Data da emissão do cheque – Termo inicial dos juros de mora – Data da primeira apresentação do cheque para pagamento . Recurso parcialmente provido, com afastamento do reconhecimento da prescrição e julgamento de parcial procedência dos pedidos da ação monitória (TJ-SP - Apelação Cível: 10023554820238260005 São Paulo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 20/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (grifos nossos).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CHEQUE. COBRANÇA. PREENCHIMENTO DO TÍTULO PELO CREDOR DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CAUSA DEBENDI PRESCINDÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento posterior da data de emissão do cheque não retira a sua validade como título de crédito. Nesse caso, o emitente confere ao credor autorização para completar o título. Art. 16 da Lei nº 7.357/1985. Súmula 387 do STF. Inexistência de complexidade da matéria. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. Não há prescrição quando entre a data da emissão do cheque e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 61 da Lei nº 7357/1985. Preliminar de prescrição rejeitada. 2. O cheque constitui título de crédito revestido de autonomia e literalidade e independe do negócio jurídico que lhe deu causa para que seja exigido o recebimento da quantia nele representada.
Dessa forma, cabe à parte contrária fazer prova inequívoca de vício que contamine o título de crédito para que seja desconstituído
, nos termos do art. 333, II, do CPC. 3. Sem comprovação da existência de valores revertidos ao credor e da alegação prática de usura torna-se inviável a desconstituição do título de crédito. 4 . Recurso conhecido e desprovido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelos recorrentes (TJ-DF - ACJ: 20140710155772 DF 0015577-40.2014 .8.07.0007, Relator.: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 09/12/2014, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2014. Pág .: 407) (grifos nossos).

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. PRELIMINAR. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE CHEQUE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE AO PORTADOR DE BOA FÉ. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. CHEQUE EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pela recorrente a fim de obstar o pagamento referente a título de crédito sob posse do exequente, ora recorrido . Alega, em suma, a inadimplência do contrato firmado com terceiro e impossibilidade da cobrança por parte do exequente. Contrarrazões apresentadas. Arguida preliminar de litigância de má-fé. 2 . A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente. Para tanto juntou declaração de hipossuficiência (ID 25417509), bem como extratos de sua movimentação financeira (ID?s 25417553, 25417554 e 25417555). Não há nos autos qualquer prova em contrário, bem como não há impugnação ao pedido, razão pela qual seu deferimento é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, § 3º, do CPC/2015 . Gratuidade deferida. 3. Insurge-se a parte recorrente legitimamente contra a r. sentença que julgou improcedente seu pleito . Assim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que é direito das partes manifestarem-se, por meio de recurso, ante sua irresignação. Ademais, não há nos autos indícios de que haja intuito meramente protelatório por parte da recorrente, não devendo presumi-la. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada. 4 . O cheque é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, a teor do art. 32 da Lei nº. 7.357/85 . A parte recorrente pretende a análise da ?causa debendi? a fim de deslegitimar a execução, o que não é possível no caso em tela. É da natureza dos títulos de crédito os atributos da cartularidade, abstração e autonomia, razão pela qual se desvinculam da relação jurídica original, não podendo opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, conforme extrai-se do 25 da Lei nº. 7.357/85 . 5. A emitente preencheu o cheque em branco, dando plena funcionalidade ao título, que dá ao portador de boa-fé plenos direitos de recebimento do crédito, exceto se comprovada a má-fé. Nesse sentido é a Súmula 387 do Supremo Tribunal, a qual dispõe que a cambial poderá ser emitida ou aceita com omissões ou em branco, podendo ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança.
6 . A emissão de cheque em branco, ou, no caso, sem o preenchimento do destinatário, faz presumir que o emitente conferiu ao credor poderes para o preenchimento posterior, recaindo sobre aquele o ônus de comprovar que sua causa é ilegítima. Ausente prova concreta, prevalece a presunção legal de legitimidade do título, diante da literalidade e da autonomia do cheque, não havendo que se discutir
causa debendi
em desfavor do credor.
7. O emitente do título não pode recusar seu pagamento ao portador de boa-fé, sob o argumento de descumprimento na prestação do serviço contratado, salvo se comprovado que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor (artigo 13 c/c artigo 25 da Lei 7 .357/85). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, que atua em causa própria, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9 .099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida” (TJ-DF 07028012320218070006 DF 0702801-23.2021 .8.07.0006, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE EMITIDO EM BRANCO. PÓS-DATADO. POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO CREDOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NULIDADE OU QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO DA RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ALUSIVO AO TÍTULO DE CRÉDITO. 1 . Tendo sido o cheque objeto da presente lide emitido sem data, pode ser preenchido posteriormente, pelo credor de boa-fé, conforme entendimento da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em prescrição, já que apresentado na mesma data da emissão constante da cártula.
2. O cheque representa título autônomo e independente, e que, por força do princípio da abstração, fica desvinculado da relação originária, quando de sua emissão. Assim, em regra, é vedada a discussão acerca da causa debendi, exceto na hipótese em que, ausente a circulação do cheque, houverem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou que o portador da cártula tenha agido de má-fé. 3. O Autor/Apelante, na qualidade de emitente do título debatido, não foi capaz de comprovar eventual nulidade relacionada à causa subjacente da obrigação que deu origem à dívida; tampouco a quitação da dívida, ou a má-fé do portador do cheque, de modo que não se desincumbiu do encargo de provar o fato constitutivo do direito alegado, o que era seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Não há que se falar em declaração de nulidade do cheque questionado, tampouco em ilegalidade ou abusividade do protesto levado a efeito pelo credor do referido título, já que configurada a higidez da cártula de crédito. 5. Como corolário lógico da legalidade de cobrança do valor estampado no cheque, deve ser julgado procedente o pedido reconvencional formulado pelo Requerido/Apelado, condenando-se o Autor/Apelante ao pagamento do débito alusivo à referida cártula. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (TJ-GO - AC: 56045225320208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Pois bem, a jurisprudência reiterada entende que o preenchimento abusivo do cheque deve
restar cabalmente comprovado pelo devedor
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Eis que, no entender deste signatário, o preenchimento abusivo
não restou cabalmente demonstrado em sede de instrução dos embargos à execução, como bem reconheceu o Magistrado de 1º Grau.

O apelante alega que comprovou o pagamento de todas as requisições de abastecimento que assinou junto à apelada, conforme depósitos bancários juntados aos autos (ID nº. 60136955).

Todavia, esta prova, alegada como cabal pelo apelante, demonstra apenas a existência de depósitos bancários em favor do apelado,
sem nenhum comprovante que indique a quitação específica do débito referente ao título exequendo
, a exemplo de notas fiscais e/ou requisições assinadas pelo representante da apelante – nada disso foi juntado aos autos.

Ademais, o argumento do apelante de que seria impossível a aquisição, de uma só vez, de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais) em combustível,
também se apresenta insuficiente para obstar a exequibilidade do título, uma vez que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que as faturas eram referentes ao mês inteiro de abastecimento, e que o representante da apelante nunca deixava cheque em branco (ID 17638209 e ss.).

O apelante também argumenta que as testemunhas, utilizadas pelo Juízo de 1º Grau para o improvimento dos embargos, eram funcionários da própria apelada, e que não deveriam ter sido ouvidas, em razão de suspeição.

Todavia, tal argumento não foi ventilado no 1º Grau, e eventual conhecimento poderia configurar supressão de instância,
senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial
, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Tratando-se de procedimento demarcatório de terreno de marinha realizado até 31/5/2007, é indispensável a intimação pessoal para o chamamento dos interessados, conforme robusta jurisprudência desta Corte.
2. A alegação de prescrição apresentada no agravo interno constitui-se como verdadeira inovação recursal, uma vez que a questão não foi debatida nas instâncias ordinárias, tampouco foi objeto das contrarrazões ao apelo nobre. Por esse motivo, inviável a sua análise por este Sodalício
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1365916 SC 2013/0026079-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) (grifos nossos).

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância
(art . 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC). 2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC) (TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89 .2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria não suscitada nas razões do recurso de Apelação Cível não é passível de ser apreciada em sede de Agravo Interno, ainda que de ordem pública (prescrição), haja vista consubstanciar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Desse modo, o recurso merecer ser conhecido apenas em parte.
2. Constitui medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não evidenciada, em suas razões, nenhum novo argumento que justifique a modificação da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível: 52664116820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ricardo Teixeira Lemos, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Assim, inviável conhecer da alegação de suspeição das testemunhas, ante a manifesta inovação recursal.

No mais, não se pode olvidar que
o cheque em banco, dado a título de caução, também exige prova cabal do devedor
– ônus que o embargante também
não se desincumbiu no caso em epígrafe
. Nesse sentido, colaciono igualmente julgados dos Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DEVEDOR - NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO -
CHEQUE DADO EM CAUÇÃO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA
- REGULARIDADE DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO. - Em sede de embargos de devedor incumbe ao embargante fazer prova dos fatos constitutivos da alegada nulidade do título executivo, à míngua da qual prevalece à execução fundada em cheque inadimplido” (TJ-MG - AC: 10707140086414001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONTRA O EMITENTE DOS CHEQUES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II, DO CPC – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CHEQUE FOI DADO EM GARANTIA/CAUÇÃO
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO OU ENDOSSO DA CÁRTULA NÃO IMPOSSIBILITA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de locupletamento, o próprio cheque basta como prova do fato constitutivo do direito do autor, incumbindo ao réu provar a falta de causa do título. Alegando a parte requerida o pagamento da dívida, cabe a ela o ônus da prova. Inexistindo nos autos elementos que comprovem referida alegação, a procedência do pedido é medida que se impõe” (TJ-MS - Apelação Cível: 0801258-50.2020.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI.
ALEGAÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. Para a ação de cobrança de cheques não se exige a declinação da causa debendi, uma vez que nesses títulos de crédito colocados em circulabilidade, somente os atos lançados no próprio documento produzem efeitos jurídicos.
II . Nos moldes do artigo 373 do CPC, não se desincumbindo o réu do ônus de produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de que os cheques foram dados em caução, não há se falar em modificação do ato judicial vergastado
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02524616320128090051, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2018, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/05/2018) (grifos nossos).

Enfim,
inexiste qualquer elemento hábil a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.
Conforme asseverado
supra
, a alegação de que se tratava de “cheque caução” não se sustenta diante da prova oral colhida em audiência – testemunhas foram uníssonos em declarar que os cheques eram entregues
preenchidos e assinados pelo sócio da embargante
, jamais em branco ou como garantia, e referente ao mês inteiro de abastecimento (cf.
Id
nº 82827879).

De igual modo,
não há prova de que comprovantes de pagamento (Id nº 60136955) correspondam exatamente ao débito representado pelo cheque n.º 850045-2, série 800.
Assim, a inadimplência restou configurada e
não foi desconstituída por prova cabal, conforme determina a jurisprudência pátria.

Logo, subsiste a força executiva do título, porquanto a parte apelante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade da cártula executada, tampouco demonstrou a existência preenchimento abusivo ou que a cártula tenha sido dada a título de cheque caução. Assim, irrefutável a manutenção da sentença de 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025